Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004958-71.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TATRANSPORTES PESADOS EIRELI - CNPJ: 27.391.808/0001-01 (EMBARGADO), DANIELA GIUNGI GONCALVES - CPF: 219.019.898-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve o não conhecimento da apelação por inovação recursal
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 351571863) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve o não conhecimento da apelação por inovação recursal.

O embargante sustenta, em síntese,
a existência de omissão juridicamente relevante no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento de questão central deduzida no agravo interno, consistente na distinção entre inovação recursal e mero aprofundamento argumentativo.

Aduz que, embora a apelação tenha desenvolvido de forma mais analítica a questão da regularidade da notificação, tal circunstância não autorizaria o não conhecimento do recurso, uma vez que houve impugnação direta à
ratio

decidendi
da sentença, evidenciando pretensão inequívoca de reforma.

Sustenta, ainda, que o acórdão
limitou-se
a afirmar a existência de inovação recursal sem analisar adequadamente se a tese recursal configuraria fundamento novo ou simples desdobramento argumentativo da defesa já apresentada, deixando de enfrentar, de forma analítica, a suficiência da impugnação recursal à luz do art. 1.010, II e III, do CPC.

Requer, ademais, pronunciamento expresso acerca de diversos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento, bem como a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, caso reconhecida a omissão apontada.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão colegiada (Id. 360953375).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 351571863) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno e manteve o não conhecimento da apelação por inovação recursal
.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, assegurando uma tutela jurisdicional clara, coerente e completa, sem, contudo, se prestarem à revisão ou invalidação da decisão embargada.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o embargante sustenta omissão quanto à distinção entre inovação recursal e aprofundamento argumentativo, bem como quanto ao enfrentamento de precedentes e dispositivos legais invocados.

Todavia,
c
onforme
se depreende do v. acórdão embargado, a matéria relativa à caracterização da inovação recursal foi expressamente enfrentada, tendo o órgão julgador consignado, de forma clara e fundamentada, que:

“A invocação,
apenas em sede de apelação
, de que a contribuinte não manteve atualizado seu endereço eletrônico [...] c
onsubstancia fundamento novo, de natureza fático-jurídica específica, não deduzido na fase de conhecimento e não submetido ao contraditório em primeiro grau
.”
[
sem destaque no original]

E prosseguiu:

“Não se trata de mero aprofundamento argumentativo ou de simples resposta à fundamentação da sentença, mas da introdução de causa justificadora autônoma para a modalidade de comunicação adotada [...]”

Dessa forma, observa-se que
a r. decisão colegiada
enfrentou diretamente a distinção suscitada pelo embargante, concluindo,
expressamente
, que a tese recursal não se qualificava como aprofundamento argumentativo, mas sim como fundamento fático-jurídico autônomo, introduzido apenas em sede recursal.

A circunstância de o embargante discordar da conclusão adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No tocante à alegada omissão quanto
à juri
s
p
rudência
invocad
a
, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a mencionar ou analisar, de forma individualizada, todos os precedentes apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para dirimir a controvérsia.

Quanto ao pedido de prequestionamento, igualmente não se verifica omissão, uma vez que o
v.
acórdão enfrentou a matéria essencial controvertida, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação de fundamentos já analisados, finalidade que deve ser buscada por meio de recurso próprio.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026